Tribunal: TJMMG
Processo: 2000204-14.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000204-14.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 19/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE TORTURA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RELATO DA VÍTIMA NÃO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FRAGILIDADE DAS PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Adão Alberto da Costa e Thiago Alberto Rodrigues da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados, 2º Sgt PM Adão Alberto da Costa e Sd PM Thiago Alberto Rodrigues da Silva, da prática do crime de tortura previsto no art. 1º, inc. I, “a”, c/c o § 4º, incs. I, II e III, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 29 do Código Penal, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 01/04/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: Consta dos autos que, no dia 12/07/2018, por volta de 13h30min, os agentes públicos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Adão Alberto da Costa e Thiago Alberto Rodrigues da Silva, na companhia dos civis Divino Alves da Costa, José Eduardo Dantas e Jorge Luiz da Rocha Costa, agindo em patente unidade de desígnios e propósitos, mediante sequestro, constrangeram o adolescente J.W.F.L., com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o fito de intimidá-lo a fornecer-lhes informações e/ou confissão referente a ato infracional análogo ao crime de furto. Segundo se apurou, ocorreu uma subtração ilícita na residência situada na Avenida Rondon Pacheco, n° 179, Centro, Ipiaçu/MG, pertencente à sogra de Divino Alves da Costa. Após, os denunciados Divino, José Eduardo e Jorge Luiz saíram pelas ruas de Ipiaçu ao encalço do responsável e teriam suspeitado do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 adolescente J.W.F.L., ocasião em que o abordaram na rua e, mediante sequestro, o jogaram abruptamente dentro do veículo que estavam conduzindo e o levaram a um matagal dando início à sessão de tortura, visando obter informações sobre a prática do suposto ato infracional análogo ao delito de furto. Nesse ínterim, os três civis agrediram reiteradamente o menino com socos, tapas, chutes, e queimadura de cigarro. Em seguida, os policiais militares Adão e Thiago, anuindo ao propósito dos civis, passaram a participar da sessão de tortura. Apurou-se que o policial Adão enforcou a adolescente, ao passo que ambos os militares o agrediram fisicamente, além de terem utilizado spray de pimenta contra ele. A materialidade delitiva encontra-se inconteste pelo acervo probatório jungido, notadamente, pelo depoimento da vítima coerente com o relatório médico acostado à f. 06. Assim, comprovada a materialidade e autoria das infrações, infringiram Adão Alberto da Costa e Thiago Alberto Rodrigues da Silva a norma contida no artigo 1°, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/97, com o aumento de pena previsto no § 4º, incisos I, II e III, do mesmo dispositivo legal, na forma dos artigos 29 do Código Penal. Em audiência (Evento 75), foi realizada a oitiva da testemunha Moacir Silva Rezende (ÁUDIO/VÍDEO3), arrolada pelo Ministério Público. No Evento 116, foram juntados os termos de declarações prestadas por José Ferreira da Silva e José Wesley Ferreira Lima, ofendido (fls. 08/15). Em audiência, foram realizadas as oitivas do ofendido José Wesley Ferreira Lima (Evento 132, ÁUDIO/VÍDEO2) e da testemunha arrolada pela defesa, 2º Sgt PM José Humberto Dias Batista (Evento 161, ÁUDIO/VÍDEO3). Foi realizado o interrogatório dos acusados (Evento 173), 2º Sgt PM Adão Alberto da Costa (ÁUDIO/VÍDEO2) e Sd PM Thiago Alberto Rodrigues da Silva (ÁUDIO/VÍDEO3). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público (Evento 178) e a defesa (Evento 183) apresentaram suas alegações finais escritas por memoriais. A sentença foi publicada em 09/10/2023 (Evento 187) e absolveu os acusados da prática do crime de tortura previsto no art. 1º, inc. I, “a”, c/c o §4º, incs. I, II e III, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 29 do Código Penal, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. Irresignado, o Ministério Público interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 204) pugnando pelo seu conhecimento e provimento para que os recorridos sejam condenados nas penas do art. 1º, inc. I, “a”, c/c o §4º, incs. I e II, da Lei n. 9.455/97, bem como sejam suspensos seus direitos políticos e decretada a perda de seus cargos públicos. Alega o apelante, em suas razões, que o órgão sentenciante, ao absolver os réus, deixou de valorar adequadamente as provas documentais e testemunhais, os relatos da vítima e o contexto fático dos autos. Assevera o apelante que o acervo probatório dos autos confere respaldo à imputação do crime de tortura aos apelados, restando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas descritas na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirma o apelante que os réus eram os únicos militares empenhados na data dos fatos, quando a Polícia Militar foi acionada em razão do furto ocorrido na residência de um dos coautores civis, e, ainda, que as lesões sofridas pelo ofendido, além de terem sido constatadas em laudo médico datado do mesmo dia dos fatos, se revelam compatíveis com as agressões narradas na denúncia. Argumenta o apelante que, a despeito da ausência de prova pericial, o laudo médico juntado aos autos, prova documental que corrobora os relatos da vítima, deve ser sopesado como prova válida, pois sequer teve sua autenticidade questionada. Sustenta o apelante que, no crime de tortura, que, em regra, ocorre na clandestinidade, o relato da vítima, que não possuía motivos para imputar falsamente a tortura aos policiais militares, se mostra relevante para a persecução penal e, no caso em apreço: [...] são corroboradas por outros elementos probatórios, como o laudo médico juntado (apenso, evento 1, doc. 2, p. 10), REDS do furto (apenso, evento 1, doc. 2, p. 15/18) e depoimentos dos réus/apelados (evento 173) no ponto em que confirmam que estavam em serviço e foram o militares que realizaram as abordagens no dia dos fatos, em busca do autor do furto descrito na referida ocorrência, e depoimento das testemunhas José Ferreira da Silva e Moacir Silva Rezende, evidenciando os fatos narrados na denúncia. Com amparo no entendimento doutrinário e jurisprudencial, o apelante ressalta a dificuldade probatória nos casos de tortura, destacando que, na espécie, as declarações da vítima se apresentam em harmonia e consonância com outros meios de provas produzidas nos autos. Segundo o apelante, ficou configurada a prática do crime de tortura, uma vez que foram demonstrados nos autos o constrangimento e o emprego de violência ou grave ameaça pelos recorrentes, nos termos do art. 1º, inc. I, "a”, da Lei n. 9.455/97. O apelante ainda sustenta que devem ser aplicadas as causas de aumento de pena previstas nos incs. I e II do §4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, porquanto o crime foi cometido pelos réus na condição de policiais militares no exercício da função e em desfavor de adolescente. Não deve ser aplicada, porém, a majorante constante do seu inc. III (mediante sequestro), pois as provas dos autos indicam que os militares compareceram quando a vítima já havia sido conduzida para o local ermo, detida e amarrada no porta-malas pelos civis que também participaram dos fatos. Em suas contrarrazões recursais (Evento 208), afirmam os apelados que não há nos autos lastro probatório suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da suposta prática delitiva a eles imputada, tão somente o relato da vítima e um relatório médico não realizado por perito, inexistindo o exame de corpo de delito indireto, devendo, pois, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo e mantida a absolvição dos réus. Arguem os apelados que, à luz do art. 296 do CPPM, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, não cabendo aos acusados, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a favor de quem milita a presunção de inocência, provar a não culpabilidade. Alegam os apelados que, conquanto a vítima os tenha apontado como participantes dos fatos, foram, segundo ela, os civis Divino Alves da Costa, José Eduardo Dantas e Jorge Luiz da Rocha Costa quem efetivamente praticaram a conduta de tortura e que a única conduta que poderia ter sido objetivamente atribuída aos militares foi a do uso de spray de pimenta. Argumentam os apelados, contudo, que, à época dos fatos, a guarnição policial militar não era equipada com espargidor de pimenta, pois a PMMG não enviava esse equipamento para a localidade onde ocorreram os fatos. Sustentam os apelados que não há, entre os relatos da vítima e de seu amigo, José Ferreira da Silva, nexo causal frente à lesão descrita no relatório médico constante do procedimento investigativo criminal e, ainda, que o laudo médico juntado aos autos não foi realizado por perito, na forma do art. 318 do CPPM, de modo que, inexistindo exame de corpo de delito indireto, não há prova material do eventual delito a eles imputado. Asseveram os apelados que, na hipótese de condenação, em que pese o art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97 prever o efeito automático da perda do cargo, tal dispositivo deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, cujo art. 125, §4º, condiciona a perda do cargo, em todos os casos de condenação por crime militar, sem exceção, incluindo o crime de tortura, ao julgamento pelo tribunal competente. Com tais razões, os apelados requerem se conheça do recurso e seja a ele negado provimento, a fim de que seja mantida intacta a sentença absolutória, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça com atribuições neste eg. Tribunal, em seu parecer (Evento 9), opinou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença absolutória de 1ª instância, com as condenações dos apelados nas sanções do art. 1º, inc. I, “a”, §4º, incs. I e II, da Lei n. 9.455/97, e a consequente suspensão dos direitos políticos de ambos os condenados, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Argumenta a sra. Procuradora de Justiça que as provas dos autos, especialmente o registro do atendimento médico do ofendido no dia dos fatos e os esclarecimentos prestados pelo médico Dr. Moacir Silva Rezende, comprovam a materialidade delitiva. Da mesma forma, alega a sra. Procuradora de Justiça que a autoria do crime ficou suficientemente demonstrada nos autos, não apenas pelos relatos da vítima, ratificados pela testemunha José Ferreira da Silva, cujo depoimento prestado em sede de procedimento investigatório criminal foi plenamente ignorado pela sentença, como pelos interrogatórios dos acusados, que, muito embora tenham negado conhecer a vítima, admitiram ser os únicos policiais militares em serviço na data dos fatos. Quanto aos pedidos subsidiários, a senhora Procuradora de Justiça assim se manifestou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - pelo acolhimento da pretensão de reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 1º, §4º, inc. I e II, da Lei n. 9.455/97, por ter sido a tortura cometida por policiais militares no exercício de suas funções, contra pessoa, à época, adolescente; - pelo acolhimento do pedido de suspensão dos direitos políticos dos condenados, por se tratar de consequência automática da condenação, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; - pelo indeferimento da pretensão de decretação da perda do cargo público dos condenados, uma vez que §5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97 não se aplica às condenações emanadas da justiça castrense, face à previsão do §4º do art. 125 da Constituição Federal no sentido de que, em procedimento específico, o Tribunal de Justiça Militar será o competente para decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Embora o apelante tenha afirmado que ficou comprovada a imputação da prática do crime de tortura pelos apelantes, inexistem provas aptas a comprovar a existência do crime a eles imputado. A denúncia formulada pelo Ministério Público informa que os apelados teriam, na companhia de civis, mediante sequestro, constrangido o adolescente J.W.F.L., com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o fito de intimidá-lo a fornecer-lhes informações e/ou confissão referente à subtração ilícita ocorrida na residência pertencente à sogra de um dos civis, Divino Alves da Costa. Ao contrário do que afirma o apelante, entendo que o acervo probatório dos autos não confere respaldo à imputação do crime de tortura aos apelados, pois não ficaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva descritas na denúncia. Se, de um lado, não se pode olvidar que, no crime de tortura, deve ser dada especial atenção às palavras da vítima, de outro, não se pode condenar os acusados com base unicamente em tal relato, sobretudo quando não se apresenta harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos. Consta dos autos, além do depoimento dos apelados (Evento 173), que negam a participação em todos os eventos constantes da denúncia, e do ofendido (Evento 132, VÍDEO2), o qual confirma ter sido agredido pelos acusados, a oitiva de duas testemunhas, Moacir Silva Resende, médico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que prestou atendimento à suposta vítima após o ocorrido, e 2º Sgt PM José Humberto Dias Batista, militar da cidade de Piaçu/MG. A testemunha Moacir Silva Resende, arrolada pelo apelante (Evento 75, ÁUDIO/VÍDEO3), apenas esclareceu as lesões apontadas no relatório médico por ele elaborado a partir do exame físico realizado na suposta vítima: não se lembra de ter atendido a suposta vítima, nem que esta tenha relatado sobre autores da agressão; confirma ter assinado o relatório do qual se extrai do exame físico: hiperemia ("vermelhidão") no pescoço lado esquerdo; escoriação ("ralado") no braço esquerdo, parte mais de cima do braço; sinal de queimadura parte lateral da coxa direta; que pela característica e tamanho, a lesão pode ser associada à queimadura de cigarro; por não ter lesão grave foi liberado, sem necessidade de ser mantido em observação. A testemunha 2º Sgt PM José Humberto Dias Batista (Evento 161, ÁUDIO/VÍDEO3), arrolada pela defesa, por sua vez, afirmou que: não participou da ocorrência; serviu por 28 anos na cidade e conhece bem as pessoas, por ser um município pequeno; que os fatos foram noticiados na cidade, logo após a ocorrência; que o Sr. Divino Alves da Costa é vereador e pessoa notória na cidade; pelo que ouviu e por ter acesso e ser amigo do pai da suposta vítima, já apreendida por furto e uso/consumo de drogas, a acusação que recaiu sobre os policiais lhe causou estranheza; que, tempos depois, conversei com o próprio Wesley, o qual disse que os agressores foram os três civis; que foi motorista do 2º Sgt PM Adão Alberto da Costa e que o Sd PM Thiago Alberto Rodrigues da Silva foi seu motorista, ambos militares de conduta exemplar e comprometidos com as causas institucionais; que pelos comentários na cidade foram os três civis que agrediram a vítima. Verifico que não há provas suficientes para sustentar a condenação dos acusados pela prática do crime de tortura. O conjunto probatório é frágil e não demonstra, de forma cabal e segura, o efetivo envolvimento dos apelados na ação delitiva da qual foram acusados. Não há qualquer elemento probatório que permita a individualização das supostas agressões sofridas pela vítima. A alegação do Ministério Público de que os apelados réus eram os únicos militares empenhados na data dos fatos, quando a Polícia Militar foi acionada em razão do furto ocorrido na residência de um dos coautores civis, não conduz, por si só, à conclusão acerca da autoria do crime a eles imputados. A acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com exatidão, a veracidade dos argumentos apresentados. Assim, diante da fragilidade das provas a ensejar um decreto condenatório contra os apelados pela prática do crime de tortura, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em obediência ao princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, já se pronunciou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - POLÍCIA MILITAR - AUTORIA DELITIVA - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - "IN DUBIO PRO REO". - O depoimento da vítima de tortura é elemento significativo de prova para a comprovação deste delito geralmente praticado na clandestinidade e surdina, mas sempre deve estar em harmonia com os demais subsídios informativos do arcabouço probatório; do contrário, em desacordo com os indicativos de prova colhidos no processo, ele não pode servir de esteio para sustentar uma condenação. - A presunção de inocência é consagrada como princípio reitor do processo penal e deve externar-se com um verdadeiro dever de tratamento de que, até prova em contrário, os indiciados são inocentes da imputação que lhe é impelida pela acusação. - Se a prova indiciária, que foi suficiente para a instauração da ação penal, não foi corroborada por outros elementos de convicção durante a instrução processual (ônus da acusação), sendo, portando, frágil para ensejar um decreto condenatório, a absolvição impõe-se, em obediência ao princípio 'in dubio pro reo". (Apelação Criminal 1.0697.11.002115-4/001, Relator Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 23/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator